Tribunal: TJES
Processo: 5001281-58.2024.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-58.2024.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: FRANCIELE DAS NEVES RONCHETI BERGAMINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5001281-58.2024.8.08.0003

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

RECORRIDO: FRANCIELE DAS NEVES RONCHETI BERGAMINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13716963.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA ATENDER NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Município Requerido em que sustenta a legalidade das contratações temporárias sucessivas da parte autora, afirmando que foram amparadas em lei municipal e motivadas pela carência de pessoal para a execução de serviço essencial, mesmo após a realização de concurso público.
3.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 37, inciso II, a regra do concurso público para ingresso no serviço público. A exceção, prevista no inciso IX do mesmo artigo, permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade
temporária
de
excepcional
interesse público.
4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612, definiu os requisitos para a validade dessas contratações, vedando-as para serviços ordinários e permanentes do Estado.
5.
No caso em apreço, o próprio Recorrente admite em sua defesa e reitera no recurso que a contratação da autora se deu de forma "reiterada e sucessiva" devido à "carência de mão de obra" e "insuficiência de pessoal para execução de serviço essencial à coletividade". Tal justificativa, ao contrário de validar os atos, comprova a natureza permanente da necessidade da Administração, que deveria ser suprida por meio de concurso público para provimento de cargos efetivos.
6.
A utilização de sucessivos contratos temporários para preencher uma demanda contínua por profissionais da educação configura burla à regra constitucional do concurso público, tornando nulos os contratos firmados, conforme corretamente decidiu o juízo de primeiro grau.
7.
Uma vez declarada a nulidade dos contratos, é pacífico o entendimento do STF (Tema 916) e do STJ (Súmula 466) de que o servidor contratado tem direito aos salários do período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90.
8.
Portanto, a sentença que declarou a nulidade dos contratos e condenou o Município ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS não merece reparos, pois está em total consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, devendo, portanto, ser confirmada por seus próprios fundamentos
,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)